Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739700-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: FELIPE NASCIMENTO DE ANDRADE 07656967702, FELIPE NASCIMENTO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA PEREIRA DE CARVALHO contra decisão (ID 247275887) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença requerido em desfavor de FELIPE NASCIMENTO DE ANDRADE, indeferiu pesquisa no INFOJUD. Em suas razões (ID 76321389), alega que: 1) objetiva, com a pesquisa no INFOJUD, a obtenção das declarações de imposto de renda no agravado referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025; 2) o INFOJUD é ferramenta de apoio indispensável ao Poder Judiciário, e é atualizada anualmente com dados fornecidos pela Receita Federal; 3) com a pesquisa é possível obter informações seguras e atualizadas acerca do patrimônio do devedor; 4) a medida traduz o cumprimento do dever de cooperação processual; 5) o Superior Tribunal de Justiça entende possível a utilização do sistema; 6) tem encontrado dificuldades de localização de bens do devedor; 7) o Poder Judiciário tem acesso ao sistema; 8) não é cabível a aplicação do art. 921, I, do Código de Processo Civil – CPC, pois não é possível afirmar que não existe patrimônio passível de penhora; 9) a decisão ao determinar a aplicação do art. 921, I, do CPC esvazia a efetividade da execução e contraria os princípios da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional efetiva. Requer a reforma da decisão para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID 76324906). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator